Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712861-18.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE PEIXOTO DA SILVA, LENIRA ELIZABETE DE JESUS RAMOS APELADO: LENIRA ELIZABETE DE JESUS RAMOS, LUCIENE PEIXOTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCIENE PEIXOTO DA SILVA e APELAÇÃO ADESIVA interposta por LENIRA ELIZABETE DE JESUS RAMOS em face de sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c indenização proposta pela segunda apelante em desfavor da primeira apelante. Conclusos os autos a esta relatoria, verificou-se que a apelação principal veio desacompanhada das custas recursais, razão pela qual determinou-se prazo para o recolhimento do preparo em dobro. Conforme certidão ID 54510217, a parte apelante não cumpriu a determinação judicial. Petição da parte adversa em ID 55703104 pugnando pelo não conhecimento de ambos os recursos. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por seu turno, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Assim, conclusos os autos a esta relatoria, indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCIENE PEIXOTO DA SILVA, com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora" Todavia, conforme se verifica da certidão ID 54510217, não obstante devidamente intimada, a parte apelante deixou de recolher o preparo. Por sua vez, a apelação adesiva é subordinada ao recurso principal, de acordo com o mandamento insculpildo no art. 997, § 2o, do Código de Processo Civil, transcrito abaixo: 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Dessa forma, por reputar deserta a apelação principal, não conheço de ambos os recursos, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, retornem ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 16:42:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora